Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou impugnação à penhora e afastou a alegação de prescrição intercorrente, mantendo a constrição de valores provenientes de restituição de imposto de renda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão de suposta inércia da exequente; (ii) estabelecer se valores oriundos de restituição de imposto de renda possuem natureza alimentar e são impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige a efetiva inércia do exequente na prática de atos úteis à satisfação do crédito, nos termos do art. 921 do CPC.
4. A realização de diligências constritivas sucessivas, ainda que parcialmente frutíferas, demonstra a movimentação processual e interrompe a fluência do prazo prescricional.
5. Pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD, bem como penhora posterior, configuram atos concretos de busca patrimonial, afastando a caracterização de inércia.
6. A restituição de imposto de renda consiste na devolução de tributo pago a maior e não possui natureza alimentar presumida.
7. O reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova inequívoca de que os valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.
8. A jurisprudência admite a penhora da restituição de imposto de renda quando não comprovada sua natureza alimentar e inexistente comprometimento da dignidade do devedor.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 854, § 3o, I; 921; 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049843, AI no 0724512-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 1892562, AI no 0005096-47.2016.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 23/07/2024; TJDFT, Acórdão 2092532, AI no 0739401-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 11/02/2026.